Tribunal: CARF
Processo: 10930.903895/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.903895/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.969 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
NICIOLI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 28/02/2006
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. SÚMULA CARF 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.903895/2009-35
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.969 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.903895/2009-35

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 1a Turma da DRJ/BEL na sessão de 24 de março de
2017 que não reconheceu o direito creditório pleiteado na declaração de compensação objeto
deste processo administrativo fiscal.
2.
Por meio da PER/DCOMP 40962.18890.131206.1.3.04-2302 (fl.2/6) a
contribuinte visava a compensar débito no valor de R$ 73.134,61 do período de apuração de
novembro/2006. com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior originado pelo
recolhimento de estimativa efetuado em 31/03/2006 no montante de R$ 135.051,45.
3.
A referida compensação pleiteada foi indeferida sob o seguinte argumento:
“foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por
tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser
utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período”.
4.
Ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte, o julgador a quo reconhece que o entendimento proferido no Despacho Decisório já
se encontra ultrapassado, sendo possível efetuar compensação com crédito de pagamento a maior
de estimativa mensal.
5.
O processo foi então baixado em diligência, para que se verificasse a
procedência do crédito da contribuinte. Desta análise, a DRF/Londrina, por intermédio do
Relatório de Diligência Fiscal (fl.181/182), concluiu pela existência de direito creditório no
montante de R$ 73.134,61, conforme pleiteado pela contribuinte.
6.
O julgador a quo, contudo, indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:
Muito embora a análise preliminar possa indicar a existência do indébito, a
verdade é que o direito creditório não deve ser reconhecido. Vejamos:
Na DIPJ/2007 ano-calendário 2006 juntada aos autos, mais especificamente à
fl.88/91 (Ficha 11 – IRPJ por estimativa), temos a indicação de que o
contribuinte apurou estimativa IRPJ a pagar em todos os meses do ano-
calendário. O somatório das estimativas apuradas é de R$ 1.533.083,71. Por
outro lado, na linha 16 da Ficha 12A (Cálculo do IRPJ), temos registrado o
montante de R$ 1.606.218,32. A diferença entre esses dois valores é de R$
73.134,61, isto é, exatamente o valor do pagamento indevido ou a maior ora
sendo pleiteado.
Destarte, apesar do contribuinte não apurar saldo negativo IRPJ no período, o
pagamento a maior foi aproveitado no ajuste anual, inexistindo saldo a ser
utilizado em declaração de compensação.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.969 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.903895/2009-35

7.
Inconformada a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando que:
a)
comprovou com os documentos anexados a existência do crédito pleiteado
e que, independentemente da forma de sua utilização, não há saldo a pagar de
IRPJ em qualquer mês do ano-calendário 2006 ou ainda na Declaração de Ajuste
Anual, em vista dos valores pagos a título de IRPJ pela Contribuinte, sendo
manifestamente improcedente e indevida a cobrança vinculada no presente
processo.
b)
O crédito foi reconhecido pela DRF, bem como o atual entendimento da
Receita Federal do Brasil de que é possível a utilização de crédito de pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal em declaração de compensação.
c)
Observa que o caráter de confissão de dívida da declaração de
compensação não tem efeitos absolutos, não podendo se sobrepor a verdade e
reavivar crédito tributário de IRPJ já extinto pelos pagamentos comprovadamente
realizados ou fazer nascer crédito tributário de forma discrepante de seu fato
gerador.
d)
Frisa que o valor do pagamento indevido ou a maior acima referido, trata-
se de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real e de qualquer
modo passaria a compor os pagamentos de estimativas de IRPJ realizados no ano-
calendário de 2006, e seriam passíveis de dedução da IRPJ apurada como devida
ao final do periodo de apuração ou para compor o saldo negativo IRPJ do período.
e)
Portanto, se o pagamento indevido ou a maior for aproveitado no ajuste
anual, inexistindo saldo a ser utilizado em declaração de compensação conforme
consignado na decisão recorrida, de igual forma inexiste débito de IRPJ em
qualquer dos meses do referido período, já que o valor pago de forma indevida ou
a maior fora utilizado para extinguir o crédito tributário.
f)
Da análise da DIPJ/2007 ano-calendário 2006 juntada aos autos, é possível
verificar que o total do IRPJ sobre o lucro liquido apurado no ano-calendário de
2006 alcança a monta de R$ 1.606.218,31 (R$ 989.055,12 à alíquota de 15% +
635.370,08 adicional – R$ 11.206,88 PAT – R$ 7.000,00 Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente), conforme informado na Ficha 12A - Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real – Pessoa Jurídica em Geral (fls. 151).
g)
Somando-se todos os recolhimentos de IRPJ por estimativa efetuados
correspondentes ao período de janeiro a dezembro de 2006, verifica-se o
somatório de R$ 1.606.218,31, conforme DARF ́s anexados às fls. 10-17 a seguir
relacionados, não havendo, portanto, saldo devedor que enseje o lançamento do
tributo mais juros e multa:

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.969 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.903895/2009-35

h)
Requer, por fim, seja a compensação intentada desconsiderada.
É o relatório

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Pressupostos de admissibilidade
1.
Verifica-se que o Recurso Voluntário é tempestivo, a Recorrente está
devidamente representada e os demais pressupostos de admissibilidade estão presentes, posto
que dele conheço.

II – Do mérito
2.
O caso trata da possibilidade de compensação de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de IRPJ do mês de fevereiro/2006 no valor de R$ 73.134,61 para quitar
débito de estimativa de IRPJ do mês de novembro do mesmo ano.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.969 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.903895/2009-35

3.
A compensação foi indeferida por meio do despacho decisório que não
reconheceu a possibilidade de compensar estimativas e lançou o crédito tributário acrescido de
multa e juros, na contramão da Súmula CARF n. 84, vinculante, que expressamente dispõe:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
4.
A 1a Turma da DRJ/BEL reconhece que tal posição já estava
“ultrapassada” e solicitou diligência à DRF/Londrina para apurar a existência do crédito..
5.
No entanto, muito embora o crédito tenha sido reconhecido por meio do
Relatório de Diligência Fiscal (fl.181/182) e tenha se comprovado que não houve saldo negativo
a pagar no final do ano-calendário, a turma julgadora indeferiu o pleito da Recorrente
entendendo que a DCOMP seria uma confissão de dívida e manteve o lançamento efetuado.
6.
Ocorre que, como bem analisado pelo julgado a quo, a Recorrente apurou
estimativa de IRPJ a pagar em todos os meses do ano-calendário, como se verifica da análise da
DIPJ 2007, às fls. 44-48, totalizando o valor de R$ 1.606.218,31.
7.
Compulsando-se os documentos trazidos aos autos, verificam-se os
seguintes pagamentos em relação aos valores declarados em DCTF e na DIPJ 2007:
Mês
Valor DIPJ
Valor DARF
JAN
R$114.095,50
R$114.095,50
FEV
R$61.916,84
R$135.051,45
MAR
R$167.671,96
R$167.671,98
ABR
R$146.704,05
R$146.704,04
MAI
R$153.235,17
R$153.235,17
JUN
R$173.638,21
R$78.851,00
JUN

R$94.787,21
JUL
R$107.855,97
R$107.855,97
AGO
R$135.044,93
R$135.044,93
SET
R$153.397,25
R$153.397,25
OUT
R$133.651,96
R$133.651,97
NOV
R$149.091,40
R$75.956,78
DEZ
R$109.915,07
R$32.297,61
DEZ

R$77.617,45
TOTAL
R$1.606.218,31
R$1.606.218,31

8.
Assim, é possível apreender que o valor pago a maior a título de estimativa
de IRPJ de fevereiro/2006 é exatamente o valor da diferença da estimativa do mês de
novembro/2006, não havendo motivos para indeferir a homologação da compensação pleiteada,
devendo, portanto, ser cancelado o lançamento realizado.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.969 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.903895/2009-35

9.
Nesse sentido, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
admitir a possibilidade de formação de indébito em recolhimento por estimativa e homologar a
compensação intentada, haja vista o reconhecimento da existência do crédito por meio da
diligência já realizada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital